Tribunal: TJBA
Processo: 8196104-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8196104-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s): ALEXANDRE FIDALGO

EMBARGADO: SANJUAN ENGENHARIA LTDA. e outros

Advogado(s): RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO, ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO ARGUIÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Apelo interposto pelo embargante, nos quais a parte embargante não aponta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se a requerer o prequestionamento de dispositivos legais do CPC, do CDC e do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos quando a parte embargante não demonstra a ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, utilizando-se do recurso apenas para fins de prequestionamento e rediscussão da matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo admitido o manejo do recurso como meio de reforma da decisão ou de manifestação de inconformismo da parte.

A omissão passível de suprimento é aquela referente a ponto que deveria ter sido objeto de decisão e não o foi, não se confundindo com a ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A contradição ensejadora de embargos é apenas a interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela existente entre a decisão e o entendimento da parte.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, devendo ser rejeitados quando não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC.

O simples objetivo de prequestionar dispositivos legais não autoriza o conhecimento dos aclaratórios, pois, conforme o art. 1.025 do CPC, considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria é debatida, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Não configurada a oposição protelatória, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-se, contudo, a parte embargante quanto à reiteração de embargos com idêntica finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses expressas do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

O prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8196104-68.2024.8.05.0001
o
postos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível

n.
8196104-68.2024.8.05.0001

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
BANCO SAFRA S.A.
e

e
mbargad
o
s
,
SANJUAN ENGENHARIA LTDA
e outro
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
não conhecer d
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12